Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-63.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação de extinção de condomínio – Pretensão julgada parcialmente procedente – Insurgência da autora - Desistência da apelação - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001659-63.2018.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é
apelante MARTA MARISA DOS SANTOS FONTOURA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é apelado ANTONIO ROQUE DIVINO (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001659-63.2018.8.26.0271 -Voto no
2
Apelação Cível 1001659-63.2018.8.26.0271
Apelante: Marta Marisa dos Santos Fontoura
Apelado: Antonio Roque Divino
Itapevi Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Márcia Blanes
Voto no 4482
Apelação Ação de extinção de condomínio Pretensão julgada
parcialmente procedente Insurgência da autora - Desistência da
apelação - Recurso prejudicado.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença
de fls. 80/83, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a pretensão da autora para determinar a extinção do
condomínio das partes sobre o imóvel objeto da ação, "um terreno
urbano, designado pelo lote 16 da Quadra M do loteamento denominado
Jardim Itapoã, correspondente à Matrícula 68.835 do Cartório de
Registro de Imóveis de Cotia, correspondente atualmente a Rua
Benedito Araújo Novais, 116, Jardim Paulista Itapevi". Foi determinada
a expedição de mandado para avaliação do imóvel por oficial de Justiça,
que será alienado em hasta pública.
A apelante interpôs recursos visando a fixação de
aluguéis proporcionais pelo uso exclusivo do imóvel pelo apelado, já que
ela possui 50% da propriedade em condomínio.
A apelante desistiu do recurso.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001659-63.2018.8.26.0271 -Voto no
3
A apelante requereu a desistência do recurso (fls.
99).
Pelo exposto, por meu voto, homologo a desistência
da apelação e JULGO PREJUDICADO o presente recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica